Tribunal: CARF
Processo: 13971.724028/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.724028/2013-23
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.049 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
REGIMENTO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO
De acordo com o § 3o do art. 67 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, que aprovou o atual Regimento Interno do CARF, c/c o art. 5o
dessa mesma portaria, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELO REGIME DO
SIMPLES
NACIONAL.
CONTRIBUINTES
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de créditos recolhidos ao Simples Nacional somente é possível
com débitos da própria pessoa jurídica e quando se tratar de compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou em decorrênica da
exclusão da própria empresa do Simples Nacional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, não conhecendo da matéria (c) Incidência de
juros sobre multa de ofício, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos
os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator) e Leonam Rocha de Medeiros, que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Hermes Soares
Campos.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.724028/2013-23
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocada), Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte e os solidários (SD
Representação Comercial Ltda. Adelio Sieves, Cláudio Mayer e Jean Carlos Dalmarco) em face
do V. Acórdão de no 2401-004.771 da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção,
que julgou em sessão de 08 de maio de 2017 o recurso voluntário do contribuinte que por
maioria, negou-lhe provimento. Vencido o relator e as conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto
e Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento parcial ao recurso da autuada, para
determinar o aproveitamento das contribuições previdenciárias efetuadas na sistemática do
Simples Nacional e excluir os juros sobre a multa.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SEGURADO EMPREGADO E CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Com fulcro no artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/91, a
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-
as das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado
na legislação de regência.
NORMAS
PROCEDIMENTAIS
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO
SEGURADOS
EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
Constatando-se a existência dos elementos constituintes da relação
empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido “prestador de
serviços”, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica da
empresa prestadora de serviços, enquadrando os trabalhadores desta última
como segurados empregados da tomadora, com fulcro no artigo 229, § 2o, do
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
c/c Pareceres/CJ nos 330/1995 e 1652/1999.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO.
Comprovados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico
de fato, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a
responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes
daquele Grupo, de maneira a oferecer segurança e certeza no pagamento dos
tributos efetivamente devidos pelo contribuinte, conforme preceitos contidos
na legislação tributária, notadamente no artigo 30, inciso IX, da Lei no
8.212/91.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de
lei, contrato social ou estatuto.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO
FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos da legislação de regência, a multa de ofício integra o crédito
tributário e, dessa forma, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir
do mês subsequente ao do vencimento.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS AO SIMPLES.
A compensação de créditos recolhidos ao Simples Nacional somente é
possível com débitos da própria empresa e quando se tratar de compensação
de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a
exclusão da empresa do Simples Nacional.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer dos
recursos e, no mérito, por maioria, negar-lhes provimento. Vencido o relator e
as conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto e Luciana Matos Pereira
Barbosa, que davam provimento parcial ao recurso da autuada, para
determinar o aproveitamento das contribuições previdenciárias efetuadas na
sistemática do Simples Nacional e excluir os juros sobre a multa. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Denny Medeiros da Silveira. Fez
sustentação oral a Dra. Camila Gonsalves de Oliveira OAB/ DF 15.791.
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

03 – O recurso é tempestivo e o contribuinte alega dissídio jurisprudencial em
relação as seguintes matérias em que foi dado seguimento parcial pelo despacho de
admissibilidade de e-fls. 1.964/1.986, convalidado pelo despacho em agravo de e-fls.
2.166/2.176: “(c) Incidência de juros sobre multa de ofício e e) Possibilidade de abatimento das
contribuições previdenciárias já recolhidas sobre a sistemática do SIMPLES no lançamento
04 – A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões às (e-fls.
2.232/2.237). Sendo esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

Juros sobre a multa
05 – A PGFN pede o não conhecimento dessa matéria diante da existência da
Súmula Carf no 108. Em relação ao recurso do contribuinte, no que tange ao questionamento da
matéria sobre a aplicação dos juros sobre a multa de ofício, entendo pelo não conhecimento em
vista que afronta Súmula desse E. CARF publicada posteriormente à decisão, verbis:
Súmula CARF no 108 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
06 – Portanto, entendo pelo não conhecimento dessa matéria.

Possibilidade de abatimento das contribuições previdenciárias já recolhidas sobre a
sistemática do SIMPLES no lançamento. Paradigmas 2402-004.383 e 2302-003.729

07 – Quanto a essa matéria a PGFN pede o seu não conhecimento alegando em
síntese que não houve a indicação dos dispositivos legais que foram interpretados de modo
divergente pelo acórdão recorrido.
08 – Não acolho a preliminar, pois o próprio despacho de admissibilidade indica
expressamente a legislação interpretada de forma divergente: Art. 21 § 5o da LC 123/2006 c/c
Resolução CGSN 94/2011 art. 118 § 3o. Portanto, diante de apenas esse argumento já se torna
refutado, sendo que diante dos paradigmas indicados é evidente a viabilidade do conhecimento
dessa matéria no recurso especial e portanto o conheço nessa matéria.

Mérito
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

09 – No mérito quanto ao aproveitamento dos valores recolhidos no SIMPLES
pelas outras empresas para a empresa principal, destaco parte do relatório fiscal indicado no voto
recorrido sobre os fatos encontrados pela Fiscalização:
DO RH COMUM PARA AS DUAS EMPRESAS
A ICAVI tem (e sempre teve) um único RH para tratar dos cerca de 200 funcionários
registrados nos dois CNPJs. Todo o sistema operacional e funcional esteve e está
centralizado dentro na empresa mãe comandados por empregados que já estiveram sob
às ordens de Jean Carlos e Adélio quando estavam registrados na
CALDEMAQ/IBRAFIX (DOCs. 17 a 20).
Estes 200 colaboradores estão sob o comando do RH da ICAVI, cujo pagamento e folha
de salário são feitos a todos os empregados pelo trio responsável pelo RH e financeiro:
Luana Kiste, Janaina Klitzke e Fernando de Deus. Aliás, mesmo na época que tinha
150 registrados, a Prisma nunca teve financeiro nem RH próprios.
Importante destacar que este trio administrativo da ICAVI declarou em suas entrevistas
desconhecer a CALDEMAQ/IBRAFIX e seus proprietários. Tampouco se esta empresa
ainda existe. Eles esqueceram que a ICAVI é a sucessora da CALDEMAQ e que seus
contratos de trabalho apenas alteraram de CNPJ, pois todos já estiveram registrados
neste CNPJ.
[...]
DOS FATOS QUE COMPROVAM A UNICIDADE DE COMANDO
Se não bastassem as procurações públicas dando poderes para Adélio e Jean Carlos
administrar e movimentar a conta da ICAVI (DOCs. 4 e 6), Jean também administra a
Prisma (DOC. 16), gerindo esses CNPJs como querem, além da SD – ESBRAS da qual
são os sócios gerentes.
Outras dezenas de provas são anexadas aos processos trabalhistas comprovando que
os gestores do negócio ICAVI são os sócios da SD / ESBRAS. E a Sentença proferida
pela Justiça do Trabalho sacramenta a condição de grupo econômico entre ICAVI,
PRISMA e SD/ESBRAS.
Independente de onde estejam registrados, todos os funcionários são conhecidos como
empregados da ICAVI. Assim como na comemoração dos aniversários, também na
elaboração da planilha dos acidentados no trabalho. E na solicitação de emprego:
quem oferece a vaga é a ICAVI, depois o RH administra em que CNPJ vai registrar o
candidato à vaga (DOC.32).
DA ADMINISTRAÇÃO E DO GERENCIAMENTO
A gestão administrativo financeira da ICAVI e da Prisma é exercida pelos
administradores do negócio Srs. Adélio e Jean Carlos. Amigos e/ou funcionários estão
nos atos contratuais dessas firmas como parte figurativa do processo, isto é, a
sociedade possui um único comando, independentemente de onde estejam registrados
os trabalhadores.
Tudo é feito na sua administração: o atendimento, a compra, a venda, o expediente, a
produção, o pagamento, a execução do serviço etc tem a marca ICAVI e são realizados
pelos administradores do negócio. A Prisma, na verdade, existe para registrar parte
dos empregados.
O objetivo do grupo é desenvolver a atividade com duas empresas paralelas, a do
SIMPLES para registrar os trabalhadores e a outra para o faturamento. De fato, a
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

Prisma não tem patrimônio e capacidade operacionais necessários à realização de seu
objetivo.
Trata-se de uma “simulação” quando comprovadamente uma empresa optante pelo
SIMPLES não cumpre o seu objeto social; “desenvolve” suas atividades utilizando
bens constantes no ativo permanente da empresa mãe sem nenhum vínculo jurídico
justificador dessa utilização; igualmente possui despesas operacionais referentes a
pagamentos da manutenção desses bens; possui sócios comuns etc. Também não
mantém contrato de aluguel nem de comodato de equipamentos com a empresa mãe.
Os empregados simplesmente trabalham para esta, sendo registrados na outra, cujos
pagamentos são realizados em forma de “transferências online” da ICAVI para a
Prisma (DOC. 34 – A Prisma sobrevive de transferências online da empresa mãe).
Este contexto tem revelado, via de regra, a prática adotada por muitas empresas que se
utilizam do artifício da abertura de empresas do SIMPLES que abrigam o quadro
funcional com objetivo de se elidirem da contribuição patronal sobre a folha de
pagamento. Reiteradamente essas empresas têm sido autuadas por se tratar não de
elisão, mas de simulação com vistas à sonegação fiscal.
Os segurados trabalham para o mesmo patrão, os pagamentos são feitos pelo mesmo
financeiro, os verdadeiros donos têm procurações para gerir tanto a ICAVI como a
Prisma, o RH, o sistema de informação e o financeiro são os mesmos, enfim tudo é
ICAVI.
Todos os empregados trabalharam para o crescimento financeiro da ICAVI e o
reconhecimento comercial desta marca.
Demonstrou-se que há estrutura hierárquica estabelecida, onde os empregados
executam suas funções sob as ordens dos administradores do negócio. Enfim, de acordo
com os fatos encontrados durante a fiscalização e os depoimentos colhidos dos
funcionários, os proprietários da Prisma são os administradores da sociedade.
Conclui-se que a Prisma foi criada pela ICAVI e SD/ESBRAS com a finalidade de
formalizar parte dos registros dos empregados, sendo, portanto, totalmente controlada
pela empresa mãe.
A empresa simulou a constituição de nova pessoa jurídica (do SIMPLES NACIONAL) e
assim tentou eximir a ICAVI Ltda do pagamento de contribuições previdenciárias e
outros tributos, tudo com o claro e primordial intento de lesar o fisco.
DA CONCLUSÃO
Conclui-se que a PRISMA Ltda EPP (firma vinculada) foi criada pela ICAVI Ltda
com a finalidade de formalizar parte dos registros dos empregados, sendo, portanto,
totalmente controlada pela empresa mãe. As empresas fiscalizadas desenvolvem
atividades semelhantes e se completam. Demonstrou-se que há estrutura hierárquica
estabelecida, onde os empregados executam as suas funções sob as ordens dos
administradores do negócio. Enfim, de acordo com os fatos encontrados durante a
fiscalização e os depoimentos colhidos dos funcionários, os proprietários da empresa
vinculada são os administradores da ICAVI e da SD / ESBRAS.
Trata-se de constituição simulada de pessoa jurídica em nome de empregado e assim
eximir a ICAVI Ltda do pagamento de contribuições previdenciárias e outros
tributos, tudo com o claro e primordial intento de lesar o fisco. [...]" Grifei
10 – Diante dos fatos narrados pela Fiscalização verificamos uma unicidade
formada pelas empresas sendo que a sua divisão era apenas formal e portanto nesses casos
entendo ser possível o aproveitamento dos valores recolhidos por outras empresas do Simples.
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

11 – Em diversos julgados das Turmas Ordinárias do CARF existe ao menos uma
jurisprudência, senão pacífica, mas majoritária para o aproveitamento de tais valores quando da
ocorrência de simulação conforme nesse caso concreto em que o princípio da primazia da
realidade é aplicado para constituição do crédito tributário no real empregador e empresa
principal.
12 – No caso entendo de acordo com o paradigma indicado (2402-004.383) que
seria uma forma de se utilizar a inteligência da Súmula 76 do CARF, não a sua aplicação direta,
que é para os casos de exclusão de ofício de empresa que já está no Simples, mas sim a sua
essência que diz: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). Grifei. Existem diversos precedentes desta C. Turma no sentido de negar
provimento ao recurso quando o contribuinte pede simplesmente a aplicação da Súmula Carf no
76 o que não é o caso.
13 – No caso do voto recorrido quanto a essa matéria temos o seguinte teor,
verbis, sem grifos no original:
Pois bem, por duas razões, entendemos não ser possível o deferimento do presente
pedido.
Em primeiro lugar, a Resolução CGSN no 94, de 29/11/11, é muito clara em seu art.
119, § 5o, ao dizer que a compensação somente poderá ser realizada quando se tratar
de compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou
quando se tratar de exclusão da empresa do Simples Nacional:
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente
ou em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo disponibilizado no
Portal do Simples Nacional, observando-se as disposições desta Seção.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, §§ 5o a 14) (Redação dada pelo(a)
Resolução CGSN no 129, de 15 de setembro de 2016)
[...]
§ 5o Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos junto às Fazendas Públicas, salvo quando da compensação
de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da
empresa do Simples Nacional. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 21, § 10)
Acontece, porém, que o caso em questão não diz respeito a processo de restituição e
nem se trata de caso de exclusão do Simples Nacional. Logo, não cabe a aplicação da
compensação prevista na Resolução CGSN no 94 e na Súmula CARF no 76, citada pelo
Relator.
Em segundo lugar, está sendo pleiteada a compensação (abatimento) de supostos
créditos de uma outra empresa (PRISMA SERVIÇOS DE MONTAGEM LTDA. EPP,
CNPJ 08.363.159/000182) nos débitos da empresa autuada (CAVI INDÚSTRIA DE
CALDEIRAS VALE DO ITAJAÍ S.A., CNPJ 07.386.836/000115), o que não é possível,
pois a compensação somente pode ser realizada entre débitos e créditos do mesmo
contribuinte.
Essa é a inteligência que se extrai do CTN, art. 170:
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, incabível a compensação (abatimento) pleiteada pelo Recorrente.
14 – Com a devida vênia ao voto recorrido, entendo, entretanto, que a legislação
apontada abrange a regra geral, tratando da compensação usualmente praticada pelas empresas
no âmbito do Simples. O presente caso, contudo, versa de situação distinta, onde há um
lançamento de ofício desconsiderando os pagamentos efetuados no SIMPLES para se exigir as
contribuições previdenciárias devidas com base na Lei no 8.212/91. Neste contexto, para que o
controle de legalidade seja devidamente cumprido, é necessário que a parcela relativa às
contribuições previdenciárias recolhida no SIMPLES seja abatida do lançamento.
15 – Não é razoável que a Fiscalização para lançar/cobrar o tributo reconheça a
existência de fato de apenas um contribuinte e no momento de compensar/efetuar abatimentos
reconheça tratar-se de contribuintes diversos, seria um total contrassenso não reconhecer essa
possibilidade.
16 – Por isso entendo que cabe a aplicação da inteligência (significado) da
Súmula Carf 76, como argumento, pois apesar de tratar de outro fato, na prática faz todo sentido
o aproveitamento dos valores para se evitar o locupletamento ilícito do Estado.
17 – No mais, sobre o assunto indico os seguintes julgados das turmas ordinárias
do CARF a respeito: 2201-003.372 j. 18/01/2017; 2202-004.759 j. 11/09/2018; 2401-011.232 j.
12/07/2023; 2402-010.754 j. 14/09/2022.
18 – Pelo exposto dou provimento ao recurso para aproveitamento dos valores
relativos do Simples ao caso relativos às outras empresas “filhotes”.
Conclusão
19 - Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso especial do contribuinte
e no mérito dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos – redator designado
Em que pese o esmerado voto, peço vênia ao e. Relator para apresentar respeitosa
divergência, posto que vislumbro evidências que me inclinam a entendimento contrário ao
provimento do presente Recurso Especial da contribuinte.
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

Uma vez não conhecida por este Colegiado a divergência quanto ao tema
“Incidência de juros sobre multa de ofício”, o que resta em discussão é a matéria relativa à
“possibilidade de abatimento das contribuições previdenciárias já recolhidas sobre a sistemática
do SIMPLES no lançamento”.
Pleiteia a autuada (Icavi Indústria de Caldeiras Vale do Itajai S/A) que sejam
compensados, do valor objeto do presente lançamento, os recolhimentos efetuados a título de
contribuições previdenciárias, no regime de apuração do Simples Nacional, pela pessoa jurídica
Prisma Serviços de Montagem Ltda EPP. Entendeu o i. Relator pelo provimento do recurso
relativamente a tal pedido, sob fundamento de que caberia: “... a aplicação da inteligência
(significado) da Súmula Carf 76, como argumento, pois apesar de tratar de outro fato, na
prática faz todo sentido o aproveitamento dos valores para se evitar o locupletamento ilícito do
Estado.”
Ao tratar da questão, assim fundamentou a autoridade julgadora de piso sua
decisão pela negativa de tal aproveitamento, conforme o Voto Vencedor do Acórdão no 2401-
004.771:
Voto Vencedor
(...)
Do aproveitamento de recolhimentos efetuados na sistemática do Simples
Nacional
Segundo o Relatório do acórdão, os Recorrentes pleiteiam "o abatimento dos
valores já recolhidos pela empresa Prisma a título de contribuição
previdenciária no regime do Simples Nacional".
Pois bem, por duas razões, entendemos não ser possível o deferimento do
presente pedido.
Em primeiro lugar, a Resolução CGSN n° 94, de 29/11/11, é muito clara em seu
art. 119, § 5o, ao dizer que a compensação somente poderá ser realizada quando
se tratar de compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de
restituição ou quando se tratar de exclusão da empresa do Simples Nacional:
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos
indevidamente ou em montante superior ao devido, será efetuada por
aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, observando-se as
disposições desta Seção. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 21, §§ 5o
a 14) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN n° 129, de 15 de setembro de
2016)
[...]
§ 5 o Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados
para extinção de outros débitos junto às Fazendas Públicas, salvo quando
da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de
restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional. (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 21, § 10)
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

Acontece, porém, que o caso em questão não diz respeito a processo de
restituição e nem se trata de caso de exclusão do Simples Nacional. Logo, não
cabe a aplicação da compensação prevista na Resolução CGSN n° 94 e na
Súmula CARF n° 76, citada pelo Relator.
Em segundo lugar, está sendo pleiteada a compensação (abatimento) de
supostos créditos de uma outra empresa (PRISMA SERVIÇOS DE
MONTAGEM LTDA. EPP, CNPJ 08.363.159/0001-82) nos débitos da empresa
autuada (CAVI INDÚSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAÍ S.A., CNPJ
07.386.836/0001-15), o que não é possível, pois a compensação somente pode
ser realizada entre débitos e créditos do mesmo contribuinte. Essa é a
inteligência que se extrai do CTN, art. 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, incabível a compensação (abatimento) pleiteada pelo Recorrente.
Conforme esclarecido no excerto acima do Voto Vencedor, não há previsão
normativa que autorize a compensação, ou abatimento, dos valores pagos por uma outra pessoa
jurídica, que não a autuada, nos termos pleiteados e tampouco há possibilidade de aplicação “da
inteligência” da Súmula CARF no 76, uma vez que se tratam de pessoas jurídicas distintas e não
há embasamento legal para tal analogia. Destaco ainda, o comando do art. 44, § 6o, da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, vigente à época dos fatos geradores (atual art. 84, § 6o, da IN
RFB no 2055, de 2021).
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de
2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996.
Verifica-se que a autuada não é o sujeito passivo dos pagamentos relativos aos
valores que pleiteia o aproveitamento, carecendo assim, de legitimidade para se valer de
compensação relativa a recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o art. 170 do
Código Tributário Nacional é claro ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.
Nesse mesmo sentido vem decidindo esta Câmara Superior, conforme os
seguintes julgados;
Acórdão 9202-010.939
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, para
o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo sido caracterizado na contratante, não
é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas empresas contratadas
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.

Acórdão 9202-009.766
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, para
o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo sido caracterizado na contratante, não
é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas empresas contratadas
ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.

Acórdão 9202-008.258
EMPRESAS INTERPOSTAS. SIMULAÇÃO. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO
SIMPLES
NACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
E
APROVEITAMENTO.
ILEGITIMIDADE.
Carece o Contribuinte de legitimidade para se valer de compensação relativa a
recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o art. 170 do CTN é claro ao
tratar da autorização relativa à compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Acórdão 9202-008.255
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas, para
o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo sido caracterizado na contratante, não
é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas empresas contratadas
ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.
Concordando com os fundamentos do Voto Vencedor da decisão recorrida, que
apontam pela impossibilidade de compensação/aproveitamento dos créditos pleiteados, adoto
tais conclusões como razões de decidir, baseado no disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF.
Pelo exposto, na parte conhecida, voto por negar provimento ao Recurso Especial
da contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos

Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.049 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.724028/2013-23

Fl. 2256
DF CARF MF
Original